Tribunal: TJPA
Processo: 0804248-95.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804248-95.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA MADALENA SILVA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio.

2-

Juntada do contrato de Cartão de Crédito Consignado, com autorização para desconto em folha, com advertências. Juntada de “termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado”, bem como das faturas.

3-

Ressalta-se também não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato de a autora ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-

Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição de valores.

5-

Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA MADALENA SILVA DA SILVA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, tendo como apelado
BANCO SANTANDER S/A.

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a ausência de contratação e desvirtuação da modalidade de empréstimo contratada, acarretando vício de consentimento contrário ao direito da autora.

Sustenta que a parte acreditava que estava contratando um empréstimo consignado regular e não um Cartão de Crédito Consignado, que teria gerado uma dívida impagável.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência da relação contratual, a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Em sede de contrarrazões, o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deferido o benefício da Justiça Gratuita, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

Alega a autora, ora apelante, que não firmou contrato de cartão de Crédito Consignado com a instituição financeira, salientando, portanto, que os descontos efetuados são indevidos, fazendo nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos que teria sofrido.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da parte requerente, com a existência de suposto vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado.
Já a instituição financeira sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela parte autora.

No caso em tela, verifica-se
que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio.

O contrato de cartão de crédito consignado (ID nº 17230356), assinado eletronicamente, inclusive constando a foto da apelante, com autorização para desconto em folha, é prova que corrobora a licitude da operação bancária, bem como da cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

Resta claro que se trata de cartão de crédito consignado, inclusive constando uma foto do cartão. Ademais, o contrato traz os seguintes trechos:

“O SEU PAGAMENTO SERÁ DIVIDIDO EM DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA NO SEU CONTRACHEQUE/BENEFÍCIO, CORRESPONDENTE AO VALOR DA MARGEM CONSIGNÁVEL AVERBADA E O REMANESCENTE, POR MEIO DA FICHA DE COMPENSAÇÃO/BOLETO, DEVENDO SER PAGO POR VOCÊ”.

“
o Banco Santander reforça que
você não está contratando um empréstimo consignado
, mas sim um cartão de crédito consignado
”.

“
Formas de Pagamento da fatura do Cartão: PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO, correspondente ao percentual da margem averbada, a ser DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENEFÍCIO. SALDO REMANESCENTE, correspondente ao restante do valor da dívida, a ser pago por FATURA/BOLETO/FICHA DE COMPENSAÇÃO”
.

“Se o cliente optar pela funcionalidade de SAQUE antes do recebimento do Cartão de Crédito Físico (“Plástico”) ou de maneira complementar. O VALOR RECEBIDO EM CONTA DE SUA TITULARIDADE SERÁ COBRADO INTEGRALMENTE NA FATURA SEGUINTE”.

“Pagamento do débito referente ao uso do Cartão de Crédito Consignado sempre será realizado com o desconto do valor mínimo em desconto automático na folha de pagamento e/ou benefício e o valor residual deve ser pago espontaneamente por você cliente, por meio da FATURA/BOLETO/FICHA DE COMPENSAÇÃO”.

Além do contrato assinado e do termo de autorização de desconto, a parte apelante ainda assinou um documento chamado “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”, onde também consta uma foto de cartão de crédito, no qual confirma que contratou um cartão de crédito consignado.

Assim, verifica-se a regular contratação do cartão, tendo em vista que do pacto consta a assinatura digital da apelante, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento
,
não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato de a parte autora ter pleno discernimento quando da contratação, considerando não ter juntado qualquer prova que demonstrasse vício de consentimento.

Desta feita, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida a sentença em todos os seus termos.

Majoro a condenação da recorrente em honorários sucumbências para 15% (Quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO
.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 17/12/2024